Tribunal: TJDFT
Processo: 0743138-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. FEITO ENCERRADO. TERCEIRO. DESCUMPRIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM VIA PRÓPRIA. DECRETAÇÃO DE DOCUMENTO SIGILOSO. NÃO OCORRÊNCIA. SIGILO PROFISSIONAL-CLIENTE NÃO VIOLADO.
1. Encerrado o processo por meio de acordo homologado judicialmente, cabe ao credor interessado que não constou como parte dos autos reclamar eventual descumprimento em via própria, observando-se o rito previsto no artigo 525 do CPC, acerca do cumprimento de sentença.
2. Tendo em vista a juntada de documentos relacionados à insurgência deduzida na petição da parte anteriormente patrocinada pelo causídico, não se vislumbra a quebra do sigilo profissional-cliente, razão pela qual não se cogita a decretação de sigilo a documentos que instruem o processo, sobretudo por se tratar de medida excepcional.
3. Recurso conhecido e desprovido.